Tribunal: TJSP
Processo: 0003728-30.2013.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA – Inocorrência – Inexistência de ofensa ao princípio da congruência ou correlação – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS CONTIDOS NA LEI No 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – Impertinência – Controvérsia superada com o julgamento das ADIs nos 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC no

Ementa:

MEIO AMBIENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA – Inocorrência – Inexistência de ofensa ao princípio da congruência ou correlação – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVOS LEGAIS CONTIDOS NA LEI No 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL) – Impertinência – Controvérsia superada com o julgamento das ADIs nos 4901, 4902, 4903 e 4937 e ADC no 42 pelo C. STF – INTERVENÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) E INEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE RESERVA LEGAL – Dever de delimitação e recuperação de APP, assim como da delimitação e instituição de reserva legal – Encargos que decorrem da lei – Cumprimento das obrigações que depende de análise específica a ser realizada por técnicos vinculados ao órgão ambiental competente, cuja apreciação deve ser feita em sede de cumprimento de sentença – Ausência de prejuízos aos requeridos – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS.